Tribunal: TJPA
Processo: 0801912-95.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801912-95.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MAGAZINE LUIZA S/A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO Nº: 0801912-95.2024.8.14.0000

EXPEDIENTE:

1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVANTE:

MAGAZINE LUIZA S/A

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. APRENDIZAGEM PROFISSIONAL. ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Magazine Luiza S/A contra decisão interlocutória que deferiu parcialmente tutela de urgência, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, determinando à empresa a apresentação de termo de cooperação técnica com a FASEPA e a FUNPAPA, e a inclusão de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas em programas de aprendizagem profissional, com reserva de 20% das vagas previstas no art. 429 da CLT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a competência para processar e julgar a ação pertence à Justiça Estadual Cível ou à Justiça do Trabalho; (ii) verificar a legitimidade ativa do Ministério Público Estadual e a legitimidade passiva da empresa agravante; e (iii) analisar a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência para processar e julgar ações relacionadas à garantia de direitos fundamentais de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas é da Justiça Estadual, conforme o art. 209 do ECA, sendo o Juízo da Infância e Juventude competente para a causa, em caráter absoluto.

O Ministério Público Estadual possui legitimidade ativa para a propositura de ações que visem assegurar direitos de crianças e adolescentes, nos termos do art. 201, VIII, do ECA, especialmente no que tange ao cumprimento de cotas de aprendizagem previstas em lei.

A legislação aplicável, especialmente o art. 429, §2º, da CLT, determina a obrigatoriedade de inclusão de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas nas cotas de aprendizagem profissional, sendo legítima a imposição judicial de percentual específico para esse público.

Os requisitos da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, estão presentes, dada a probabilidade do direito (obrigatoriedade legal das cotas de aprendizagem e a competência do Juízo da Infância) e o perigo de dano (omissão da empresa em incluir socioeducandos nas cotas, violando o direito fundamental à profissionalização).

A decisão recorrida não apresenta perigo de irreversibilidade, já que basta à empresa cumprir as exigências legais, apresentando os documentos solicitados, para satisfazer a obrigação de fazer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Liminar anteriormente concedida revogada.

Tese de julgamento
:

A competência para processar e julgar ações que envolvam direitos fundamentais de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas é da Justiça Estadual da Infância e Juventude, conforme o art. 209 do ECA.

O Ministério Público Estadual possui legitimidade ativa para ações que visem à proteção de direitos de crianças e adolescentes, nos moldes do art. 201, VIII, do ECA.

A obrigação de incluir adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas nas cotas de aprendizagem profissional encontra fundamento no art. 429, caput e §2º, da CLT, sendo legítima a imposição judicial de percentual para esse público.

A concessão de tutela de urgência deve observar a presença de probabilidade do direito e perigo de dano, sendo admissível a antecipação de efeitos para a proteção de direitos fundamentais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 114; CLT, art. 429, caput e §2º; ECA, arts. 53, 69, 201, VIII, 208 e 209; CPC, art. 300; Decreto Federal nº 9.579/2018; Decreto Estadual/PA nº 314/2019.

Jurisprudência relevante citada
:

TJPA, AI nº 0805940-43.2023.8.14.0000, Rel. Desª Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 20.11.2023.

TJPA, AI nº 0802912-67.2023.8.14.0000, Rel. Desª Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 10.07.2023.

TJPA, AI nº 0807273-93.2024.8.14.0000, Rel. Desª Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 25.11.2024.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 09/12/2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por MAGAZINE LUIZA S.A, em face da decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Civil Pública (processo n° 0882831-75.2023.8.14.0301), oriunda do MM. Juízo de direito da 3ª VARA DE INFÂNCIA E JUVENTUDE DE BELÉM, o qual deferiu parcialmente a tutela.

Historiando os fatos, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que foi instaurado Procedimento Administrativo com o intuito de acompanhar e fiscalizar a política pública socioeducativa, no que tange à garantia do direito à inserção de adolescentes e jovens em cumprimento de medida socioeducativa, no município de Belém-PA, nos programas de aprendizagem das instituições empresariais privadas que realizam atividades de logística e de transporte de cargas, notadamente a empresa MAGAZINE LUIZA S/A.

Seguiu narrando que foi recomendado à MAGAZINE LUIZA S/A que cumpra os termos do art. 429, §2º da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, art. 66, §5º, I do Decreto Federal n.º 9.579/2018 e art. 3º, II e IV do Decreto do Governo do Estado do Pará nº 314/2019; devendo inserir nos seus quadros de estagiários e jovens aprendizes, adolescentes egressos do sistema socioeducativo ou em cumprimento de medidas socioeducativas, e, para tanto, destinar percentual de reserva de vagas para a população socioeducativa.

Na sequência, asseverou que o Estado do Pará, através do Poder Executivo, expediu e publicou o Decreto Nº 314, de 20 de setembro de 2019, que institui a Política “Primeiro Ofício", visando implementar e aprimorar a política de inserção dos jovens no mercado de trabalho.

Assim, destacou que o Ministério Público instaurou o Procedimento Administrativo nº 000049- 117/2023, para acompanhar e fiscalizar essa política pública socioeducativa.

Contou que no mês de abril do ano de 2023, foi elaborado a Recomendação nº 009/2023-MP/8ª PJIJ, encaminhada à empresa MAGAZINE LUIZA S/A, por meio do Ofício nº 084/2023-MP/8ª PJIJ, datado do dia 24/04/2023.

Asseverou que a empresa demandada não se manifestou sobre Recomendação nº 009/2023-MP/8ª PJIJ, o que é considerado como recusa ao cumprimento desta e que tal conduta é desrespeitosa com a política de atendimento socioeducativo.

Assim, a partir de todos os atos formais e oficiais, em especial, o ofício expedido e a Recomendação, alega que não há como se considerar qualquer argumento de desconhecimento da problemática, tampouco a urgente necessidade de solucioná-la, pelo que danosas e imensuráveis as consequências aos direitos difusos dos adolescentes e jovens, motivação para a propositura da presente demanda.

Destarte, ajuizou a ação e requereu em sede de liminar para que a empresa seja condenada a obrigação de fazer consistente na apresentação, em Juízo, no prazo de 30 (trinta) dias, do Termo de Cooperação Técnica, assinado com a FASEPA e com a FUNPAPA, para a oferta de vagas de aprendizagem profissional, consistente em 20% (vinte por cento) do total a que a empresa é obrigado a ofertar por lei; Que a MAGAZINE LUIZA S/A apresente, em 60 (sessenta) dias, ao juízo, a relação dos sócio educandos atendidos pelo programa e que já estejam trabalhando; Que até o quinto dia do mês subsequente seja apresentada relação periódica dos sócio educandos atendidos;

O feito seguiu seu regular processamento, até prolação da decisão que deferiu parcialmente a tutela, nos seguintes termos:

II- DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, CONCEDO PARCIALMENTE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, EM SEDE DE LIMINAR, REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO ART. 300 E SEGUINTES DO NCPC, PARA DETERMINAR A ANTECIPAÇÃO LIMINAR DOS EFEITOS DA TUTELA PRETENDIDA PARA O FIM DE QUE, DESDE LOGO, SEJA DETERMINADO À REQUERIDA MAGAZINE LUIZA S/A A OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE :

A.1) NA APRESENTAÇÃO, EM JUÍZO, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, ASSINADO COM A FASEPA E COM A FUNPAPA, PARA A OFERTA DE VAGAS DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL, CONSISTENTE EM 20% (VINTE POR CENTO) DO TOTAL A QUE A EMPRESA É OBRIGADA A OFERTAR POR LEI;

A.2) QUE A MAGAZINE LUIZA S/A APRESENTE, EM 60 (SESSENTA) DIAS, A ESSE JUÍZO, A RELAÇÃO DOS SOCIOEDUCANDOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA E QUE JÁ ESTEJAM TRABALHANDO.;

NO CASO DE DESCUMPRIMENTO DA REFERIDA DETERMINAÇÃO,
FIXO A MULTA DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS)
, POR DIAS DE ATRASO EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DO MANDAMENTO À REQUERIDA, NO LIMITE DE 30 (TRINTA) DIAS.

DETERMINO A
CITAÇÃO
DA REQUERIDA, NA PESSOA DO SEU REPRESENTANTE LEGAL, PARA, QUERENDO, APRESENTAR CONTESTAÇÃO E AS PROVAS QUE ENTENDER PERTINENTES, NO PRAZO LEGAL.

Inconformada, a empresa MAGAZINE LUIZA S.A interpôs agravo de instrumento.

Em sede de preliminar, a agravante aponta a incompetência material da justiça comum para julgar a demanda, sendo competência da justiça do trabalho, de acordo com o que dispõe a Emenda Constitucional Nº 45/2004.

Nesse sentido, defende que todos os fundamentos jurídicos trazidos na exordial versam sobre o tema da “Menor Aprendiz” e “cumprimento de cotas de aprendizagem”, matéria que envolve eminentemente questões trabalhistas, relacionadas ao trabalho.

Suscita que a Emenda Constitucional nº 45/2004 foi categórica ao determinar que é de competência da justiça do trabalho a apreciação e julgamento de qualquer conflito decorrente de relação de trabalho, restando consignada tal determinação no art. 114, da CF/88, motivo pelo qual requer que seja declarada a incompetência da Justiça comum para julgar o presente caso, com a cassação da decisão liminar proferida pelo juízo
a quo
e posterior remessa dos autos à Justiça do Trabalho para continuidade do processo.

Suscita também em sede de preliminar: a Ilegitimidade ativa do MPE; a Ilegitimidade passiva do Magazine Luiza; à impossibilidade jurídica do pedido.

Em relação ao pedido liminar, afirma que estão presentes os requisitos para a sua concessão.

Destaca que é manifesta a verossimilhança das alegações e probabilidade de seu direito, uma vez que foi demonstrado no presente recurso que (i) o presente caso versa sobre Direito do Trabalho, não sendo o Juízo a quo competente para julgar a matéria; (ii) o MPE nem sequer possui legitimidade para ajuizar a presente ação, uma vez que compete exclusivamente ao Ministério Público do Trabalho fiscalizar e litigar sobre temas da seara trabalhista; (iii) o Magazine Luiza é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação; (iv) o pedido do MPE é juridicamente impossível; (v) uma das normas invocadas pelo MPE é inconstitucional, uma vez que o Estado do Pará não possui competência para legislar sobre relações de trabalho; (vi) a outra norma invocada pelo MPE foi revogada; (vii) o MPE extrapolou suas atribuições ao se imiscuir em políticas públicas devidamente estabelecidas pelo ente federativo legitimado (União Federal); e (viii) inexiste dever legal do Magazine Luiza de contratar aprendizes socioeducandos.

Evidencia também a existência de perigo de dano irreparável uma vez que o MPE ficou inerte quanto ao tema da presente demanda por 4 (quatro) anos e agora pretende ilicitamente obrigar o Magazine Luiza a contratar aprendizes socioeducandos em sede de cognição.

Destarte, requer preliminarmente, que sejam acolhidas as preliminares.

Em caso de não acolhimento das preliminares, requer que seja conferido efeito suspensivo ao presente recurso, para que sejam suspensos os efeitos da decisão liminar proferida pelo juízo
a quo.

Ao final, requer o Agravante seja dado provimento ao recurso, reformando a decisão agravada para que a tutela provisória seja integralmente indeferida.

O efeito suspensivo foi deferido, conforme consta no ID n° 18269720.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID n° 19190969.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade.

PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA E DE ILEGITMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Inicialmente, a alegação de incompetência da Justiça Estadual e de ilegitimidade ativa do Ministério Público Estadual não encontram, neste momento, elementos suficientes para afastar a tutela jurisdicional conferida em primeiro grau.

É inconteste que o Ministério Público possui legitimidade para propor ação, seja judicial ou extrajudicial, visando assegurar o respeito aos direitos e garantias previstos para crianças e adolescentes, nos moldes do artigo 201, inciso VIII, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que dispõe:

“Art. 201. Compete ao Ministério Público:

VIII - zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados às crianças e adolescentes, promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis.”

Nesse sentido, a inobservância, por parte da empresa demandada, das normas legais que impõem a contratação de aprendizes, especialmente adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas ou egressos de instituições de privação de liberdade, autoriza, de fato, a atuação do Ministério Público para assegurar a implementação dessas obrigações.

No que se refere à competência para as ações que versam sobre a matéria em questão, os arts. 208 e 209 do ECA estabelecem o seguinte:

“Art. 208. Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade
por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adolescente,
referentes ao não oferecimento ou oferta irregular
:

(...)

VIII - de escolarização e
profissionalização dos adolescentes privados de liberdade.

IX - de ações, serviços e programas de orientação, apoio e promoção social de famílias e destinados ao pleno exercício do direito à convivência familiar por crianças e adolescentes. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)

X - de programas de atendimento para a execução das medidas socioeducativas e aplicação de medidas de proteção
. (Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012) (Vide)

(...)

“
Art. 209. As ações previstas neste Capítulo serão propostas no foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa
, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores”. (Grifo nosso).”

A partir das disposições acima, constata-se que o Juízo da Infância e Juventude possui competência absoluta para processar e julgar as ações destinadas a garantir a socio educandos o direito fundamental à profissionalização, por meio de acesso a programas previstos em lei.

Diante do exposto,

rejeito as preliminares.

MÉRITO

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido, é necessário apontar que a tutela foi deferida pelo juízo
a quo,
na obrigação de fazer, para determinar a apresentação, em juízo, no prazo de 30 (trinta) dias, do termo de cooperação técnica, assinado com a FASEPA e com a FUNPAPA, para a oferta de vagas de aprendizagem profissional, consistente em 20% (vinte por cento) do total a que a empresa é obrigada a ofertar por lei. Além disso, determinou que a empresa apresente, em 60 (sessenta) dias a relação dos socio educandos atendidos pelo programa e que já estejam trabalhando.

Pois bem. Sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência faz-se imprescindível a presença de requisitos previsto em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesta seara, os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado exige a configuração de que se não concedida a medida, seja impossível o retorno ao
status quo
e que, mesmo sendo viabilizado o retorno ao
status quo
, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados.

No caso em apreço, embora a decisão liminar — de caráter precário e provisório — tenha favorecido a parte agravante, considero que, no exame do mérito, a conclusão deverá ser pelo desprovimento do recurso. Tal entendimento decorre da consolidação jurisprudencial sobre o tema em questão, razão pela qual passo a adotar o posicionamento uniformizado, em observância ao princípio da segurança jurídica e à necessidade de garantir a uniformidade das decisões judiciais.

A controvérsia sob análise centra-se na necessidade de revogação da decisão judicial que determinou a apresentação, no prazo de 30 (trinta) dias, do termo de cooperação técnica firmado com a FASEPA e a FUNPAPA, visando à oferta de vagas de aprendizagem profissional, correspondente a 20% do total legalmente exigido.

Assim, constata-se que a demanda originária se centra na obrigatoriedade de inclusão de socioeducandos entre os aprendizes, medida esta que se reveste de caráter essencial para a efetivação do direito fundamental à profissionalização. Tal diretriz encontra respaldo no artigo 429, caput e § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que dispõe nos seguintes termos:

"Art. 429. Os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar e matricular nos cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem número de aprendizes equivalente a cinco por cento, no mínimo, e quinze por cento, no máximo, dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento, cujas funções demandem formação profissional. (Redação dada pela Lei nº 10.097, de 2000)

(...)

§ 2º Os estabelecimentos de que trata o caput ofertarão vagas de aprendizes a adolescentes usuários do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase) nas condições a serem dispostas em instrumentos de cooperação celebrados entre os estabelecimentos e os gestores dos Sistemas de Atendimento Socioeducativo locais
. (Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012)". (Grifo nosso).

O § 2º, incorporado à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) pela Lei nº 12.594/2012, que criou o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase), estabeleceu um importante avanço normativo no campo da proteção integral dos adolescentes em conflito com a lei. Essa inovação legislativa visa assegurar a adequada execução das medidas socioeducativas, atribuindo especial relevância à qualificação profissional como instrumento de reintegração social.

A modificação busca implementar direitos fundamentais dos adolescentes em situação de risco, com enfoque na formação para o trabalho e na profissionalização, direitos esses previstos nos artigos 53 e 69 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990). Tais dispositivos dispõem:

"(...)

Título II

Dos Direitos Fundamentais

(...)

Capítulo IV

Do Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer

Art. 53.
A criança e o adolescente têm direito à educação
, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania
e qualificação para o trabalho
, assegurando-se-lhes:

(...)

Capítulo V

Do Direito à Profissionalização e à Proteção no Trabalho

(...)

Art. 69. O adolescente tem direito à profissionalização e à proteção no trabalho, observados os seguintes aspectos, entre outros
:

I - respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento;

II - capacitação profissional adequada ao mercado de trabalho
". (Grifo nosso).

Em resumo, a Lei nº 12.594/2012 reforça o compromisso do Estado brasileiro com a proteção integral dos direitos de crianças e adolescentes, priorizando sua reintegração social por meio da educação e do trabalho.

O Decreto Federal nº 9.579/2018, que regulamenta a matéria, assim dispõe:

Art. 51. Estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar e matricular nos cursos oferecidos pelos serviços nacionais de aprendizagem o número de aprendizes equivalente a cinco por cento, no mínimo, e quinze por cento, no máximo, dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento cujas funções demandem formação profissional."

Art. 66. (...)

§ 5º
A seleção dos aprendizes
será realizada a partir do cadastro público de emprego, disponível no sítio eletrônico Emprega Brasil, do Ministério do Trabalho, e
deverá priorizar a inclusão de jovens e adolescentes em situação de vulnerabilidade ou risco social, tais como:

I -
adolescentes egressos do sistema socioeducativo ou em cumprimento de medidas socioeducativas;
II - jovens em cumprimento de pena no sistema prisional;
III - jovens e adolescentes cujas famílias sejam beneficiárias de programas de transferência de renda;
IV - jovens e adolescentes em situação de acolhimento institucional;
V - jovens e adolescentes egressos do trabalho infantil;
VI - jovens e adolescentes com deficiência;
VII - jovens e adolescentes matriculados em instituição de ensino da rede pública, em nível fundamental, médio regular ou médio técnico, incluída a modalidade de Educação de Jovens e Adultos; e
VIII - jovens desempregados e com ensino fundamental ou médio concluído em instituição de ensino da rede pública.
§ 6º
Os percentuais a serem cumpridos na forma alternativa e no sistema regular deverão constar do termo de compromisso firmado com o Ministério do Trabalho
, com vistas ao adimplemento integral da cota de aprendizagem, observados, em todos as hipóteses, os limites previstos na Seção IV do Capítulo IV do Título III da CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943, e a contratação do percentual mínimo no sistema regular.

Por sua vez, o Decreto Estadual nº 314/2019, que Institui a Política do "Primeiro Ofício", destinada a formação social e profissional da juventude no Estado do Pará, estabelece que:

Art. 1º Fica instituída a Política "Primeiro Ofício", que tem como fim proporcionar aos jovens aprendizes de 14 a 24 anos, residentes no Estado do Pará, a oportunidade de experiência profissional no mercado de trabalho, preparando-os para o exercício da cidadania.

A Política tem como público alvo os jovens, de 14 a 24 anos de idade, em situação de risco social, atendendo prioritariamente aos que se enquadrem nas seguintes condições:

I -
que estejam em situação de risco social, especialmente os inscritos no cadastro único
;

II - moradores de regiões e bairros que apresentem maiores índices de violência;

III -
que estejam em cumprimento de medidas socioeducativas
;

IV - egressos das instituições de privação de liberdade;

V - que estejam em situação de privação de liberdade, considerando se a especificidade de sua condição;

VI - pertencentes a famílias de baixa renda;

VII - pessoas com deficiência;

VIII - matriculados regularmente na rede pública de ensino fundamental, médio ou superior, assim como jovens participantes de programas de bolsa de estudo financiados por recursos públicos vinculados e rede privada de ensino;

IX - que concluíram o ensino médio e que não estejam cursando o nível superior; e

X - que concluíram o ensino superior e que ainda estejam em idade de participar do
Programa
na condição de trainee.

A obrigatoriedade de cumprimento da norma encontra respaldo no art. 429 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que impõe a contratação de aprendizes em um percentual que varia entre 5% e 15% do total de empregados em cada estabelecimento. No presente caso, o juízo a quo determinou que 20% desse percentual seja reservado para adolescentes e jovens em cumprimento de medida socioeducativa, conforme as vagas asseguradas pela legislação pertinente, incluindo a CLT e os Decretos Federal e Estadual aplicáveis, no contexto do programa "Primeiro Ofício".

Não obstante a relevância do programa "Primeiro Ofício", é essencial ressaltar que sua coordenação e gestão estão sob a responsabilidade da Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (SEASTER), órgão que
não pertence ao Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase)
. A gestão desse sistema no Estado do Pará é de competência exclusiva da Fundação de Atendimento Socioeducativo do Estado do Pará (FASEPA) e da Fundação Papa João XXIII (FUNPAPA), as quais possuem atribuições específicas no acompanhamento de adolescentes sujeitos a medidas socioeducativas.

Apesar de o programa "Primeiro Ofício" ter como propósito fomentar a inclusão de jovens e adolescentes em situação de vulnerabilidade no mercado de trabalho, sua implementação prática por parte das empresas frequentemente limita-se ao atendimento das cotas mínimas previstas na CLT. Essa abordagem, contudo, não assegura o suporte técnico e pedagógico adequado à formação profissional dos aprendizes, que constitui a essência do § 2º do art. 429 da CLT. A norma requer que as empresas implementem mecanismos específicos para promover a qualificação profissional de jovens socioeducandos, indo além do mero cumprimento numérico das cotas, com vistas a assegurar sua efetiva inserção no mercado de trabalho.

A propósito, cumpre destacar que este egrégio Tribunal de Justiça já analisou diversos recursos de agravo de instrumento interpostos contra decisões de teor semelhante à que ora se combate. A jurisprudência da Corte encontra-se consolidada na manutenção de tais decisões, como demonstram os seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. REJEITADA.OBRIGAÇÃO DE OFERTA DE VAGAS. APREDIZAGEM PROFISSIONAL DE SOCIOEDUCANDOS. TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA. INSURGÊNCIA DA EMPRESA REQUERIDA. PRETENSÃO RECURSAL REJEITADA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. ECA. DIREITO FUNDAMENTAL À PROFISSIONALIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. ART. 429, CAPUT, E § 2º, DA CLT. LEI Nº. 12.594/2012. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Infância e Juventude da Capital, que, nos autos da ação civil pública de origem, concedeu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pelo Ministério Público, determinando à empresa agravante o cumprimento de obrigações relacionadas à oferta de vagas de aprendizagem profissional a socioeducandos;

2. O Ministério Público possui legitimidade para propor ação, medida judicial ou extrajudicial, que vise assegurar o efetivo respeito aos direitos e garantias legais das crianças e adolescentes, nos termos do art.201, VIII do ECA;

3. A demanda de origem consiste, em resumo, em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, objetivando compelir a empresa recorrente a contratar um percentual de socioeducandos em sua cota legal de aprendizes;

4. O Juízo da Infância e Juventude possui competência absoluta para processar e julgar as ações destinadas a garantir a socioeducandos o direito fundamental à profissionalização, por meio de acesso a programas previstos em lei. Arts. 53, 69, 208 e 209 da Lei nº. 8.069/90 (ECA);

5. A obrigatoriedade da contratação de socioeducandos dentre os aprendizes está prevista no art. 429, § 2º, da CLT, introduzido pela Lei nº. 12.594/12, que instituiu o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE);

6. Embora alegue que sua cota de aprendizes está completamente preenchida, a empresa agravante não demonstra a existência de socioeducandos dentre os seus contratados, sendo que a exigência legal nesse sentido existe desde o ano de 2012, quando foi inserido o citado § 2º no art. 429 da CLT;

7.O juízo a quo, ao deferir parcialmente a antecipação de tutela pleiteada pelo
Parquet
, concluiu corretamente pela existência dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano em relação aos direitos fundamentais de socioeducandos, em conformidade com o art. 300 do CPC.

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805940-43.2023.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/11/2023 )

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE OFERTA DE VAGAS. APREDIZAGEM PROFISSIONAL DE SOCIOEDUCANDOS. TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA. INSURGÊNCIA DA EMPRESA REQUERIDA. PRETENSÃO RECURSAL REJEITADA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DA INFÂNCIA E JUVENTUDA. ECA. DIREITO FUNDAMENTAL À PROFISSIONALIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. ART. 429, CAPUT, E § 2º, DA CLT. LEI Nº. 12.594/2012. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por empresa de transportes contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Infância e Juventude da Capital, que, nos autos da ação civil pública de origem, concedeu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pelo Ministério Público, determinando à empresa agravante o cumprimento de obrigações relacionadas à oferta de vagas de aprendizagem profissional a socioeducandos.

2. A demanda de origem consiste, em resumo, em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, objetivando compelir a empresa recorrente a contratar um percentual de socioeducandos em sua cota legal de aprendizes.

3. O Juízo da Infância e Juventude possui competência absoluta para processar e julgar as ações destinadas a garantir a socioeducandos o direito fundamental à profissionalização, por meio de acesso a programas previstos em lei. Arts. 53, 69, 208 e 209 da Lei nº. 8.069/90 (ECA).

4. A obrigatoriedade da contratação de socioeducandos dentre os aprendizes está prevista no art. 429, § 2º, da CLT, introduzido pela Lei nº. 12.594/12, que instituiu o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE).

5. Embora alegue que sua cota de aprendizes está completamente preenchida, a empresa agravante não demonstra a existência de socioeducandos dentre os seus contratados, sendo que a exigência legal nesse sentido existe desde o ano de 2012, quando foi inserido o citado § 2º no art. 429 da CLT.

6. A concessão de tutela de urgência não está condicionada à oitiva prévia da parte adversa, conforme prevê o art. 9º, parágrafo único, inciso I, do CPC. Inexistência de decisão supresa. Verifica-se que o juízo a quo, ao deferir parcialmente a antecipação de tutela pleiteada pelo
Parquet
, concluiu corretamente pela existência dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano em relação aos direitos fundamentais de socioeducandos, em conformidade com o art. 300 do CPC.

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802912-67.2023.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/07/2023 )

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. POLÍTICA DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL. SOCIOEDUCANDOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. ECA. ART. 429, CAPUT, E § 2º, DA CLT. LEI Nº. 12.594/2012. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que concedeu parcialmente tutela de urgência em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público, determinando à empresa Agravante a apresentação de termo de cooperação técnica e a inclusão de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa em programas de aprendizagem profissional, nos termos da CLT e legislação correlata.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em (i) saber se a competência para processar e julgar a ação pertence à Justiça Estadual Cível ou à Justiça do Trabalho; (ii) verificar se a imposição de cota específica para socioeducandos é legal; e (iii) avaliar a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência para julgar ações envolvendo direitos transindividuais de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas é da Justiça Estadual Cível da Infância e Juventude, conforme art. 209, do ECA, e jurisprudência consolidada.
4. A legislação aplicável (art. 429, caput e §2º, da CLT) impõe aos empregadores a oferta de vagas de aprendizagem destinadas a adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, reforçada pelos decretos regulamentadores federal e estadual.

5. Os requisitos da probabilidade do direito e perigo de dano estão presentes, dada a omissão da empresa recorrente em cumprir as determinações legais, afetando o direito fundamental dos adolescentes à profissionalização.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807273-93.2024.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/11/2024 )

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE OFERTA DE VAGAS. APREDIZAGEM PROFISSIONAL DE
SOCIOEDUCANDOS
. TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA. INSURGÊNCIA DA EMPRESA REQUERIDA. PRETENSÃO RECURSAL REJEITADA. DIREITO FUNDAMENTAL À PROFISSIONALIZAÇÃO.PRECEDENTE STJ. DESCUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. ART. 429, CAPUT, E § 2º, DA CLT. DECRETO FEDERAL Nº 9.579/2018 E DECRETO ESTADUAL Nº 314/2019. NORMAS DE CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO. FOMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA E PROTEÇÃO AOS MENORES. DECISÃO EM SINTONIA COM ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO TJPA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-PA
0810040-41.2023.8.14.0000
, Relator (a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO - Desembargador (a). Decisão monocrática, art. 133 do Regimento Interno. Data:
19/06/2024
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APRESENTAÇÃO PELA EMPRESA DE TERMO DE OFERTA DE VAGAS DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL. EGRESSOS DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO. CONTRATO DE APRENDIZAGEM. CONTEÚDO CIVIL. CRIANÇA E ADOLESCENTE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. PREVISÃO LEGAL DA CONTRATAÇÃO. ART.429 DA CLT. NORMA DE CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO. FOMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA E PROTEÇÃO AOS MENORES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-PA
0807645-42.2024.8.14.0000
, Relator (a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO - Desembargador (a). Decisão monocrática, art. 133 do Regimento Interno. Data:
23/05/2024
)

Por conseguinte, não há qualquer ilegalidade que justifique a reforma da decisão recorrida.

No presente estágio processual, resta evidenciado que o Juízo a quo atuou com prudência ao reconhecer a probabilidade do direito e o perigo de dano relacionados aos direitos fundamentais dos socioeducandos. Tal análise fundamenta-se no compromisso de resguardar a dignidade dos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, especialmente no que tange à sua inclusão no mercado de trabalho.

Assim, concluo pela manutenção integral da decisão recorrida, revogando a medida liminar anteriormente deferida.

Nesse contexto, embora reconheça que o efeito suspensivo foi anteriormente deferido por esta magistrada em sede de decisão liminar, uma análise mais detalhada dos autos revela que a tutela antecipada concedida pelo juízo de primeiro grau limitou-se a determinar que a empresa agravante, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentasse em juízo o termo de cooperação técnica firmado com a Fundação de Atendimento Socioeducativo do Estado do Pará (FASEPA) e com a Fundação Papa João XXIII (FUNPAPA), com vistas à oferta de vagas de aprendizagem profissional correspondentes a 20% (vinte por cento) do total previsto na legislação.

Além disso, foi determinado que, no prazo de 60 (sessenta) dias, a empresa agravante apresentasse a relação dos socioeducandos atendidos pelo programa e que já estejam efetivamente contratados.

Portanto, caso a empresa alegue o cumprimento das exigências estabelecidas, basta que apresente, em juízo, a documentação comprobatória, cumprindo, assim, a determinação legal e judicial, que é de caráter obrigatório, conforme costa exaustivamente explanado no voto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a decisão em todos os seus termos.

Em consequência, revogo a liminar, previamente deferida nesta instância.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/12/2024